Tribunal: STF
Processo: HC 150527
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE RECONSIDERADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO DE MATÉRIA REMANESCENTE. INVOCADA NULIDADE POR TER A CONDENAÇÃO SE ASSENTADO EM PROVA COLHIDA SOB FALSO TESTEMUNHO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO AO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. 



    1. Recurso parcialmente prejudicado, no que tange à alteração da dosimetria da pena e do regime prisional aplicados, pois a decisão recorrida foi, no ponto, reconsiderada. 



    2. Recurso conhecido no que atine ao argumento remanescente, relacionado à nulidade, contudo, a inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental em parte conhecido e desprovido.